Tribunal: TJPA
Processo: 0009509-48.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - AJUSTADA A DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA A PEDIDO DO APELANTE PAULO HIGOR E EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO APELANTE RAFAEL - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DESTE E IMPROVIDO O RECURSO DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, TODAVIA, EX OFFICIO, AJUSTADA E REDUZIDA A PENA DE MULTA DESTE. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 31 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega fl. 32 - Autos Apensos.Já a autoria do crime, restou comprovada nos autos pela narrativa da vítima na fase policial, a qual fora corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares em Juízo, dando conta de que a vítima fora assaltada nas proximidades de sua casa pelos apelantes, tendo estes mediante grave ameaça, fingindo estarem armados, subtraído o celular da vítima, e evadindo-se do local do crime em seguida. Em ato contínuo, ao passarem pelos policiais militares testemunhas de acusação, e em razão de terem acelerado a motocicleta, os policiais deram a volta e decidiram abordá-los, momentos após a abordagem, a vítima chegou ao local informando que estes haviam roubado seu celular, e em busca pessoal, fora encontrado em poder dos recorrentes a res furtiva. Em Juízo um dos policiais reconheceu o recorrente Paulo como um dos autores do crime, e o apelante Rafael confessou o crime.Ressalta-se, por oportuno que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, e ainda que esta tenha prestado declarações somente em fase policial, sua versão serve perfeitamente para fundamentar a condenação dos apelantes, pois tal versão fora corroborada em Juízo pela narrativa dos policiais e confissão do apelante Rafael, não havendo o que se falar em absolvição. 2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (INERENTE À AMBOS OS APELANTES): Ab initio, destaca-se que o único equívoco encontrado na dosimetria da pena dos apelantes é em relação à pena de multa, e em que pese o apelante Rafael não tenha se insurgido contra tal fato, sua pena de multa foi aqui reformada ex officio, por ser a matéria de ordem pública.Analisando detidamente a dosimetria da pena dos apelantes, verificou-se que o Juízo de origem fixou a pena-base de reclusão destes da forma mais favorável possível, qual seja no mínimo legal - quatro anos, ante a ausência de vetores judiciais negativos, não havendo o que se falar em reforma. Todavia, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade, e da individualização da pena, o Juízo aplicou a pena de multa erroneamente em 100 (cem) dias-multa, o que se reforma neste momento.Passa-se a reanálise da pena de multa dos apelantes.Na primeira fase, em razão de inexistirem vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo a quo, a pena de multa dos recorrentes passa a ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.A mesma permanece incólume na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao apelante Paulo Higor. E, em que pese o recorrente Rafael tenha confessado o crime, sua pena permanece inalterada na segunda fase, pois é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231/STJ, em relação a este último também não pesam agravantes.Na terceira fase, havendo a majorante pelo concurso de agentes, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.De forma a deixar esclarecida também a pena de reclusão dos apelantes, repise-se, fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Sem alterações na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, fora elevada em 1/3 (um terço) ante a majorante do concurso de agentes, chegando-se ao patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, da forma mais benéfica possível.Finalizando-se, passa-se a pena dos recorrentes para o quantum concreto e definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena dos apelantes deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, tão somente para reduzir a pena de multa deste, e IMPROVIDO o recurso de RAFAEL PEREIRA DA SILVA, todavia, ex officio ajustada e reduzida a pena de multa deste, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, tão somente para reduzir a pena de multa deste, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de RAFAEL PEREIRA DA SILVA, todavia, ex officio ajustada e reduzida a pena de multa deste, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009509-48.2015.8.14.0006
APELANTES:
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES e RAFAEL PEREIRA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - AJUSTADA A DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA A PEDIDO DO APELANTE PAULO HIGOR E
EX OFFICIO
EM RELAÇÃO AO APELANTE RAFAEL - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DESTE E IMPROVIDO O RECURSO DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA, TODAVIA,
EX OFFICIO
, AJUSTADA E REDUZIDA A PENA DE MULTA DESTE.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito.A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 31 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega fl. 32 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, restou comprovada nos autos pela narrativa da vítima na fase policial, a qual fora corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares em Juízo, dando conta de que a vítima fora assaltada nas proximidades de sua casa pelos apelantes, tendo estes mediante grave ameaça, fingindo estarem armados, subtraído o celular da vítima, e evadindo-se do local do crime em seguida. Em ato contínuo, ao passarem pelos policiais militares testemunhas de acusação, e em razão de terem acelerado a motocicleta, os policiais deram a volta e decidiram abordá-los, momentos após a abordagem, a vítima chegou ao local informando que estes haviam roubado seu celular, e em busca pessoal, fora encontrado em poder dos recorrentes a
res furtiva
. Em Juízo um dos policiais reconheceu o recorrente Paulo como um dos autores do crime, e o apelante Rafael confessou o crime.

Ressalta-se, por oportuno que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, e ainda que esta tenha prestado declarações somente em fase policial, sua versão serve perfeitamente para fundamentar a condenação dos apelantes, pois tal versão fora corroborada em Juízo pela narrativa dos policiais e confissão do apelante Rafael, não havendo o que se falar em absolvição.
2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (INERENTE À AMBOS OS APELANTES):
Ab initio
, destaca-se que o único equívoco encontrado na dosimetria da pena dos apelantes é em relação à pena de multa, e em que pese o apelante Rafael não tenha se insurgido contra tal fato, sua pena de multa foi aqui reformada
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Analisando detidamente a dosimetria da pena dos apelantes, verificou-se que o Juízo de origem fixou a pena-base de reclusão destes da forma mais favorável possível, qual seja no mínimo legal - quatro anos, ante a ausência de vetores judiciais negativos, não havendo o que se falar em reforma. Todavia, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade, e da individualização da pena, o Juízo aplicou a pena de multa erroneamente em 100 (cem) dias-multa, o que se reforma neste momento.

Passa-se a reanálise da pena de multa dos apelantes.

Na primeira fase, em razão de inexistirem vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo
a quo
, a pena de multa dos recorrentes passa a ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

A mesma permanece incólume na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao apelante Paulo Higor. E, em que pese o recorrente Rafael tenha confessado o crime, sua pena permanece inalterada na segunda fase, pois é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ, em relação a este último também não pesam agravantes.

Na terceira fase, havendo a majorante pelo concurso de agentes, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

De forma a deixar esclarecida também a pena de reclusão dos apelantes, repise-se, fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Sem alterações na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, fora elevada em 1/3 (um terço) ante a majorante do concurso de agentes, chegando-se ao patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, da forma mais benéfica possível.

Finalizando-se, passa-se a pena dos recorrentes para o
quantum
concreto e definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena dos apelantes deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, tão somente para reduzir a pena de multa deste, e IMPROVIDO o recurso de RAFAEL PEREIRA DA SILVA, todavia,
ex officio
ajustada e reduzida a pena de multa deste, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, tão somente para reduzir a pena de multa deste, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de RAFAEL PEREIRA DA SILVA, todavia,
ex officio
ajustada e reduzida a pena de multa deste
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009509-48.2015.8.14.0006
APELANTES:
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES e RAFAEL PEREIRA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES e RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, ambos à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 02/06/2015, por volta da 19h30min, os denunciados
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES
e
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, com o emprego de violência e grave ameaça, simulando estarem armados, abordaram a vítima que estava na porta de sua residência, e subtraíram para si o aparelho celular desta, e empreenderam fuga em seguida.

Narra ainda que uma viatura da Polícia Militar, logo em seguida abordou os acusados, tendo a vítima chegado em seguida, informando que havia sido assaltada pelos denunciados, inclusive a
res furtiva
estava no bolso de um dos acusados, razão pela qual foram presos em flagrante delito, e conduzidos para as formalidades de praxe.

A denúncia fora recebida em 16/09/2015. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 74/75-v)

Inconformados,
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES
e
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 77/83 e fls. 84/86.
DAS RAZÕES DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES (fls. 77/83)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a dosimetria da pena deve ser reformada ante a sua fixação de forma desproporcional.
DAS RAZÕES DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA (fls. 84/86)

Aduz que as provas dos autos não comprovam de maneira robusta a autoria do recorrente, de modo que em atenção ao
in dubio pro reo
, a absolvição do apelante é medida a se impor.

Às fls. 87/89, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 91)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 95/98)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES)

É improcedente o pleito quando as provas dos autos, comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado consumado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 31 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega fl. 32 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, restou comprovada nos autos pela narrativa da vítima na fase policial, a qual fora corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares em Juízo, dando conta de que a vítima fora assaltada nas proximidades de sua casa pelos apelantes, tendo estes mediante grave ameaça, fingindo estarem armados, subtraído o celular da vítima, e evadindo-se do local do crime em seguida. Em ato contínuo, ao passarem pelos policiais militares testemunhas de acusação, e em razão de terem acelerado a motocicleta, os policiais deram a volta e decidiram abordá-los, momentos após a abordagem, a vítima chegou ao local informando que estes haviam roubado seu celular, e em busca pessoal, fora encontrado em poder dos recorrentes a
res furtiva
. Em Juízo um dos policiais reconheceu o recorrente Paulo como um dos autores do crime, e o apelante Rafael confessou o crime.

De forma a corroborar a fundamentação supra expendida, vejamos as narrativas em Juízo:
PM MARIZAM SANTOS PEREIRA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 76):
que estavam em ronda quando perceberam a motocicleta dos acusados, e realizaram a abordagem em razão de estarem em atitude suspeita, e no momento da abordagem

a vítima chegou; que reconhece somente o réu Paulo; que no momento da busca pessoal a vítima chegou e reconheceu um dos celulares que estava em poder dos réus como seu; que a vítima não conseguiu ver se de fato estavam armados; que no momento da abordagem os réus ficaram calados; que a vítima foi até a seccional em outra viatura; que foram realizados os procedimento de praxe na Seccional; (...) que a vítima apontou que as pessoas presas eram as mesmas que a tinham assaltado (...)
PM ANDREI CIRINEU FORO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 76):
que atuou na diligência; que estavam em ronda, quando perceberam a atitude suspeita dos réus e decidiram abordá-los, pois quando viram os policiais aceleraram; que a vítima chegou no momento da abordagem e afirmou que os réus tinham acabado de assaltá-la, e no momento da busca pessoal encontraram o celular roubado em poder dos acusados; (...) que os réus ficaram calados; (...) que não foi encontrado arma; que não consegue reconhecer os acusados em razão de terem se passado mais de 03 (três) anos.

O

apelante
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, confessou perante o Juízo o delito (mídia audiovisual fl. 76), alegando que de fato os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, todavia, alegou que não usaram arma, nem exerceram violência contra a vítima.

À fl. 08 - Autos Apensos, se encontra a narrativa da vítima em fase inquisitiva, perfeitamente alinhada a versão dos policiais em Juízo, bem como à confissão do apelante Rafael.

Ressalta-se, por oportuno que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, e ainda que esta tenha prestado declarações somente em fase policial, sua versão serve perfeitamente para fundamentar a condenação dos apelantes, pois tal versão fora corroborada em Juízo pela narrativa dos policiais e confissão do apelante Rafael, não havendo o que se falar em absolvição.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (INERENTE À AMBOS OS APELANTES)

Ab initio
, destaca-se que o único equívoco encontrado na dosimetria da pena dos apelantes é em relação à pena de multa, e em que pese o apelante Rafael não tenha se insurgido contra tal fato, sua pena de multa será aqui reformada
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Analisando detidamente a dosimetria da pena dos apelantes, verifica-se que o Juízo de origem fixou a pena-base de reclusão destes da forma mais favorável possível, qual seja no mínimo legal - quatro anos, ante a ausência de vetores judiciais negativos, não havendo o que se falar em reforma. Todavia, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade, e da individualização da pena, o Juízo aplicou a pena de multa erroneamente em 100 (cem) dias-multa, o que se reforma neste momento.

Passa-se a reanálise da pena de multa dos apelantes.

Na primeira fase, em razão de inexistirem vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo
a quo
, a pena de multa dos recorrentes passa a ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

A mesma permanece incólume na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao apelante Paulo Higor. E, em que pese o recorrente Rafael tenha confessado o crime, sua pena permanece inalterada na segunda fase, pois é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ, em relação a este último também não pesam agravantes.

Na terceira fase, havendo a majorante pelo concurso de agentes, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

De forma a deixar esclarecida também a pena de reclusão dos apelantes, repise-se, fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Sem alterações na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, fora elevada em 1/3 (um terço) ante a majorante do concurso de agentes, chegando-se ao patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, da forma mais benéfica possível.

Finalizando-se, passa-se a pena dos recorrentes para o
quantum
concreto e definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena dos apelantes deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES
, tão somente para reformar a pena de multa deste para o patamar definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

E em relação ao recurso de
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia
ex officio
reformo a pena de multa deste, chegando-se ao patamar definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator